Tribunal: TJES
Processo: 5018303-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018303-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO MORAES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTRATO BANCÁRIO COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. ELISÃO DA PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com o alegado estado de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita para garantir o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos para arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. O Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) disciplina a gratuidade da justiça como medida destinada a viabilizar o acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, não configurando isenção absoluta, mas desoneração temporária.

5. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte adversa ou ao magistrado infirmá-la mediante prova em contrário.

6. O juiz pode indeferir o benefício quando existirem nos autos fundadas razões que afastem a alegada miserabilidade, pois a presunção juris tantum admite elisão por prova robusta.

7. O extrato bancário juntado demonstra que, em fevereiro de 2025, o agravante movimentou R$ 18.497,79 em créditos e R$ 18.411,39 em débitos, revelando fluxo financeiro expressivo e incompatível com o estado de pobreza declarado.

8. A movimentação bancária significativa constitui elemento probatório suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência e justificar o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A presunção de insuficiência pode ser afastada por prova constante dos autos que evidencie capacidade financeira incompatível com o benefício. 3. A movimentação bancária expressiva configura elemento apto a elidir a presunção de pobreza e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento pretoriano pacífico quanto à presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marcelo Moraes
contra decisão (id 79664359) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação ordinária interposta em face de
Samarco Mineração S.A.
,
Vale S.A.
,
BHP Billiton Brasil Ltda
e
Fundação Renova
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 16706252), sustenta a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas advindas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Nesse contexto, o extrato bancário acostado aos autos constitui prova robusta que afasta a alegada hipossuficiência. O documento demonstra que, em um único mês (fevereiro de 2025), o agravante movimentou R$ 18.497,79 em créditos e R$ 18.411,39 em débitos. Trata-se de um fluxo financeiro expressivo e incompatível com o estado de pobreza declarado.

Desse modo, tenho que afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pela agravante, de forma que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.